Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602916-75.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: SERGIO DE SOUZA
Órgão julgador: EMBARGANTE: SERGIO DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
28/05/2020
Número: 0602916-75.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por SERGIO DE SOUZA, CPF:
756.876.589-04, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo partido Movimento Democrático
Brasileiro - MDB - ELEITO.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 SERGIO DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
(RESPONSÁVEL)
SERGIO DE SOUZA (REQUERENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
PEDRO PAULO GUERREIRO CARNEIRO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
78773
66
15/05/2020 17:23 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 56.065

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602916-75.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
EMBARGANTE: SERGIO DE SOUZA
- OAB/PR81977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR30474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR29219
ADVOGADO: PEDRO PAULO GUERREIRO CARNEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2018 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO DE
EMENTA:
CONTAS DE CANDIDATO – CONTAS DESAPROVADAS - JUNTADA
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS – POSSIBILIDADE – EMBARGOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Em sede de prestação de contas, é possível a juntada extemporânea de
documentos, na instância originária, para o fim de se assegurar ao candidato a mais
ampla oportunidade para demonstrar a regularidade de suas contas de campanha.
2. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos para sanar o erro material, afastar
a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional e aprovar com
ressalvas as contas do embargante.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com
efeitos modificativos, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/05/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SÉRGIO DE SOUZA,
contra o acórdão 54564 (Id. 1775316), que desaprovou as contas relativas às Eleições
Num. 7877366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514360752700000007443042
Número do documento: 20051514360752700000007443042

de 2018, determinando a devolução de R$ 11.380,00 (onze mil e trezentos e oitenta
reais) ao Tesouro Nacional, em virtude da utilização de recursos que não transitaram
pela conta específica da campanha, da doação de recursos que não constitui produto
do serviço ou atividade do doador, da ausência de comprovação de despesas pagas
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, de
inconsistências em relação às sobras de campanha, de lançamento de saldo negativo
na conta “outros recursos” e de realização de despesas após a data da eleição.
Em suas razões (Id. 1820616, 1929816), o embargante requer a correção
do julgado, sustentando a existência de erro material, contradição, omissão e
obscuridade, bem como a atribuição de efeitos infringentes para aprovar as contas.
Juntou documentos (Id. 1820666 e ss., e 1904916 e ss.).
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu parecer, pela manutenção
da decisão de desaprovação das contas, pois o prestador não teria retificado os
lançamentos no SPCE (Id. 2872766).
Devidamente intimada, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (Id.
2955566) pelo conhecimento e parcial provimento dos embargos de declaração
apontando que os documentos que acompanharam os embargos afastaram a
necessidade de devolução de valores ao Tesouro, com exceção das sobras de
campanha, estando mantidas as inconsistências que levaram à desaprovação das
contas.
Ato contínuo, sobreveio a juntada da prestação de contas final retificadora
(id. 3271116 e ss.) e manifestação (id. 3601466).
Novamente encaminhados os autos à Seção de Contas, foi elaborado
parecer técnico de id. 6987166, apontando que na retificadora apresentada houve a
juntada da documentação comprobatória da devolução das sobras de campanha.
A d. Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou (Id. 7129916) pelo
conhecimento e parcial provimento dos embargos de declaração afirmando que os
documentos que acompanharam os embargos afastam a necessidade de devolução de
valores ao Tesouro Nacional, contudo, restando mantidas as demais inconsistências
que levaram à desaprovação da contas.
Memoriais à id. 7839416.
É o relatório.

VOTO

Num. 7877366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514360752700000007443042
Número do documento: 20051514360752700000007443042

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, merecem parcial acolhimento, senão vejamos.
Por primeiro, o prestador se vale do presente instrumento para juntar
documentação, com intuito de aprovar as contas com ressalvas.
Em que pese os declaratórios não abarquem, em regra, tal condição, é
cediço que a prestação de contas, ainda que seja um procedimento de caráter
jurisdicional, trata-se, evidentemente, de jurisdição voluntária. Portanto, não havendo
parte ex adversa ou qualquer outro objetivo que não o esclarecimento de toda a
movimentação financeira da campanha eleitoral, inexiste prejuízo que impeça a
aceitação dos esclarecimentos e documentos apresentados em sede de recurso.
Nesse sentido, há precedente desta Corte, de lavra do ilustre Dr. Paulo
Afonso da Motta Ribeiro, assim ementado:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM SEDE RECURSAL. EXAME. POSSIBILIDADE. CAUSA MADURA. REFORMA DA
DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.Documentos juntados em sede de recurso. Possibilidade do exame excepcional diante
da natureza do processo de prestação de contas e dos princípios que o informam.
Aplicação extensiva e sistêmica do artigo 435 do CPC. Precedentes do E.TSE.
2.Documentos que revelam a conduta ativa do prestador de contas no sentido de não
ignorar a obrigação legal. Causa madura. Possibilidade de decisão em sede recursal.
Precedentes. Documentos, ainda que precários, são suficientes para afastar o julgamento
de contas como não prestadas.
3.Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar desaprovadas as contas.
(RECURSO ELEITORAL n 5618, ACÓRDÃO n 53208 de 18/07/2017, Relator(a) PAULO
AFONSO DA MOTTA RIBEIRO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 24/07/2017)

Da íntegra do voto extraio a conclusão que, a meu ver, permite a
apreciação da documentação apresentada pelo recorrente, pois “o processo de
prestação de contas, ainda que tenha, ao longo do tempo, recebido maior
judicialização, ainda permanece com características administrativas, próprias de
uma jurisdição voluntária, onde o procedimento não encontra o mesmo rigorismo
.”
formal e preclusivo
Embora o referido julgado seja de recurso eleitoral de prestação de contas
relativas às Eleições de 2016, não vislumbro óbice à aplicação uniformizada ao
julgamento da prestação de contas originária.
Dessa forma, considerando que a apreciação dos esclarecimentos e da
documentação trazida pela prestadora é a medida que melhor se coaduna com a
natureza e com o objetivo do procedimento de prestação de contas, na esteira do
Num. 7877366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514360752700000007443042
Número do documento: 20051514360752700000007443042

parecer da Procuradoria Regional Eleitoral,
dos documentos apresentados
conheço
com os embargos.
Pois bem.
Na hipótese, o embargante alega que o julgado encontra-se eivado de erro
material, contradição, obscuridade e omissão.
Assiste razão ao embargante no que se refere ao apontamento do erro
material, uma vez que, no Relatório do Acórdão, constou que Sérgio de Souza disputou
o cargo de Deputado Estadual, sendo que concorreu para o cargo de Deputado
Federal.
Dessa forma, deve ser corrigido o erro material, para que conste no
Relatório a referência ao cargo de Deputado Federal, e não Deputado Estadual,
conforme passo a transcrever:
“Sérgio de Souza, candidato ao cargo de
nas eleições de 2018,
Deputado Federal
apresenta sua prestação de contas”.

Na sequência, defende a existência de
acerca de valores que
contradição
não teriam transitado pela conta e inconsistências com as sobras de campanha.
Inicialmente, anoto que a contradição se dá quando o julgado apresenta
proposições entre si inconciliáveis. A contradição é entre afirmações da decisão
(sentença ou acórdão), não entre a decisão e a de outro juízo ou tribunal, ou entre a
sentença/acórdão e alguma peça do processo. A contradição existe, por exemplo,
quando a decisão afirma algo e ao mesmo tempo nega, total ou parcialmente, a
afirmação. A contradição pode ocorrer entre os fundamentos e o dispositivo ou entre
duas afirmações constantes dos próprios fundamentos.
Nas palavras de Barbosa Moreira "contradição significa ação de
contradizer, afirmação contrária ao que se disse; oposição entre duas proposições,
" (MOREIRA. José Carlos Barbosa. Comentários ao
sendo que uma exclui a outra
Código de Processo Civil. Vol. V - 7ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 1998 - p. 541).
Observa-se, assim, que a contradição que autoriza a oposição de
embargos de declaração é aquela existente entre pontos ou aspectos internos, do
próprio julgado.
Com essas considerações, passo à análise das alegações.
Valores que não transitaram pela conta bancária:
Na espécie, constou no v. Acórdão o seguinte:
Num. 7877366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514360752700000007443042
Número do documento: 20051514360752700000007443042

“Em consultas ao SPCE, de fato, constata-se que o candidato pagou com recursos
próprios e sem o trânsito pela conta bancária de campanha, lançando posteriormente, na
presente prestação de contas, como doação de recursos estimáveis, as despesas
:
relacionadas abaixo
Em manifestação (Id. 1688716), o prestador justifica “os serviços contratados a título de
telefone, energia elétrica e locação de imóvel já eram contratados pela pessoa física em
momento anterior à campanha”.
O prestador esclarece, ainda, que a administração financeira até verificou a possibilidade
de alterar o contrato em vigência para o CNPJ de campanha, porém, isto implicaria em
custos e na fidelidade de 12 meses (como no caso da telefonia). Assim, por opção,
manteve os pagamentos com recursos do próprio candidato, contabilizando tais despesas
como doação estimada.
Nesse ponto, friso que a justificativa apresentada pelo candidato não escusa o
descumprimento da norma, permanecendo a utilização de recursos que não transitaram
pela conta específica da campanha, bem como a doação de recursos que não constitui
produto do serviço ou atividade do doador.”

Quanto à primeira alegação de contradição, o embargante afirma, em
resumo, que “a natureza da operação realizada, quando muito, constitui doação de
recursos que não constituem produto do serviço ou atividade do doador, o que não
autoriza o avanço hermenêutico para classificar essa mesma operação de maneira
dúplice e agravada na forma de utilização de recursos que não transitaram na conta
”. (fls. 4, id. 1929826)
específica da campanha eleitoral
Com a devida vênia, razão não assiste ao embargante, pois pretende tão
somente a rediscussão de matéria decidida em desfavor de sua tese, de que a
irregularidade restava esclarecida na medida que teria utilizado recursos próprios para
custear despesas lançadas na sua prestação de contas, as quais declaradas como
“doações estimadas em dinheiro”.
É que a decisão foi clara ao afirmar que “a justificativa apresentada pelo
candidato não escusa o descumprimento da norma”, permanecendo irregular a
utilização de recursos que não transitaram pela conta específica da campanha bem
como incoerente a doação de recursos que não constituam produto do serviço ou
atividade do doador.
No particular, entretanto, a irregularidade remonta a R$ 4.8510,97, ou
0,25% do total das despesas, justificando aposição de ressalva neste tópico.
Num. 7877366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514360752700000007443042
Número do documento: 20051514360752700000007443042

Ainda no que se refere à contradição, defende o embargante que, em caso
semelhante (acórdão-TRE/PR nº 54.531), esta egrégia Corte concluiu pela aprovação
com ressalvas.
Neste particular, a contradição apontada é externa, pois reside na
contrariedade do acórdão com outro julgado desta Corte, o que é incompatível na
espécie.
Mais uma vez, aliás, é preciso destacar que os declaratórios não se
prestam para reexaminar matéria já devidamente enfrentada pela decisão embargada.
A via recursal aí é outra, na medida em que os aclaratórios só devem ser admitidos
para que o julgador emita um provimento integrativo-retificador, visando a correção de
lacuna, a harmonia lógica de contradições, a correção de ambiguidade ou o
esclarecimento de obscuridade.

Sobras de Campanha
Com relação a segunda, em tese, contradição - das sobras de campanha,
informa que “a cogitada divergência de informações não passou de simples erros
formais de digitação de alguns lançamentos que tiveram que ser corrigidos (...) [sendo]
todos os lançamentos conferidos e, quando necessário, foram feitas correções, ao final
do que restou constatado que o saldo da conta bancária do FEFC tinha mesmo o saldo
de R$13,12, que foi tempestivamente transferido ao Tesouro Nacional.” (fls. 11, id.
1929826)
Em que pese ausente de contradição neste ponto do julgado, pois somente
com a apresentação das contas finais retificadoras é que foi possível verificar a
comprovação da devolução adequada das sobras (id. 3271516), há que se receber a
nova documentação trazida com os presentes embargos para reputar satisfatoriamente
comprovada a devolução das sobras de campanha de recursos do FEFC.

De outro lado, o embargante defende que o acórdão é
quanto aos
obscuro
apontamentos do lançamento de saldo negativo na conta “outros recursos”, despesas
contraídas junto a fornecedores com situação cadastral inapta e com relação à
realização despesas realizadas após a data da eleição.
A obscuridade ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
clareza ou na existência de dubiedade ou ambiguidade que torne ininteligível ou
incompreensível o julgado. Trata-se, pois, de requisito de inteligência pertinente ao
estilo, pois qualquer texto jurídico deve ser claro, preciso e conciso.
Quando da ocasião do julgamento colegiado da presente prestação de
contas, foi constatada a ausência de maiores esclarecimentos, pelo prestador, sobre as
inconsistências acima identificadas, entretanto, de forma precisa e clara, o acórdão
embargado indicou que referidos vícios, considerados em conjunto, foram reputados
Num. 7877366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514360752700000007443042
Número do documento: 20051514360752700000007443042

como graves e comprometeram a regularidade das contas, não havendo qualquer
obscuridade.
Não bastasse, somente nesta fase o embargante trouxe aos autos
informação de que teria sido alertado acerca da “impossibilidade da utilização do SPCE
para retificar suas contas”, oportunidade que se utilizou da via recursal para apresentar
a retificação necessária de sua conta.
Com relação a identificação do
,
saldo negativo da conta outros recursos
constou do acórdão recorrido que:
“Após a análise das prestações de contas retificadoras, o órgão técnico apontou que
permanece ainda negativo o saldo apurado da conta de “Outros Recursos”, apontadas no
item 8 do Parecer Técnico Conclusivo, ao valor de R$ 5.499,74.
O candidato alegou que “houve equívoco no lançamento das informações na plataforma
SPCE” (id: 1688716). Todavia, não promoveu retificações que as sanassem,
.”
permanecendo portanto a falha

Entretanto, quando da apresentação das contas finais retificadoras, ainda
que na via dos embargos de declaração, foi possível verificar que as retificações
promovidas apresentaram o saldo positivo no demonstrativo de receitas e despesas no
valor de R$ 552,45, e saldo negativo de recursos provenientes do FEFC (no importa de
–R$ 303,13), totalizando o saldo efetivo de R$ 249,32 – o qual recolhido conforme
comprovante juntado no id. 3271516, restando afastada a inconsistência anteriormente
verificada neste tópico.
Já, com relação às despesas contraídas com fornecedor com situação
, constou da decisão embargada:
cadastral inapta
“Consta, do parecer conclusivo, a informação de que, após notas explicativas do
prestador (Id. 1688716), remanesceram 2 fornecedores com situação fiscal “Inapta”, o
que evidencia indícios de omissão quanto à identificação dos verdadeiros fornecedores
da campanha eleitoral.
A inconsistência apontada se refere à INPLASA (CNPJ: 01.051.783/0001-03), cuja
despesa foi no valor de R$ 1.200,00, e à EJS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS Ltda.
(CNPJ: 06.241.287/0001-28), com despesa no valor de R$ 2.500,00.
(...)
Em consulta no sítio da Receita Federal do Brasil, referente ao CNPJ nº
01.051.783/0001-03
de INSTITUTO DE
(INPLASA), contata-se o nome empresarial
PLANEJAMENTO E DESENVOLV DE STA HELENA,
.
com situação cadastral ativa Não
exigindo, portanto, maiores esclarecimentos.
(...)
Com relação ao fornecedor
Ltda. (CNPJ:
EJS TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
06.241.287/0001-28), a situação cadastral da empresa é “INAPTA” se deve à “omissão de
declarações”, conforme consta no sítio da Receita Federal do Brasil.
Num. 7877366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514360752700000007443042
Número do documento: 20051514360752700000007443042

(...)
Outrossim, o candidato trouxe aos autos os documentos comprobatórios da realização da
despesa, não havendo qualquer prova da suposta omissão quanto à identificação dos
”
verdadeiros fornecedores da campanha eleitoral.

Para a despesa junto a E.J.S Transportes Rodoviários o embargante
apresentou declaração e certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais (fls.
15, id. 1929826 e id. 1905716).
No particular, reputo que não é obrigação do candidato verificar a situação
cadastral de todas as empresas que contrata para a prestação de serviços, mormente
porque se trata de irregularidade da empresa com o Fisco, não podendo prejudicar o
consumidor que, sem indícios de má-fé, a contratou.
Outrossim, o embargante apresentou comprovantes relativos aos serviços
p r e s t a d o s (http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=6acb6173-d1c2-402b-a7ea-3ba00061f4a6
não sendo necessária a devolução de recursos.
Nesse sentido, afasto a presente falha.
Mesma sorte tem a dita obscuridade com relação à despesa realizada após
, tendo o acórdão embargado constado:
a eleição
“Em consultas no SPCE, sobre as notas fiscais referidas pelo candidato, constata-se que,
com relação aos fornecedores SEVILHA PARK HOTEL Ltda. (R$ 450,00), VILHAR
PALACE HOTEL EIRELI (R$ 787,50) e EDITORA TRIBUNA DO NORTE S/A as
despesas referem-se a serviços prestados em data anterior à eleição 07/10/2018.
(...)
Em que pese os registros de despesa estejam em desacordo com a previsão do artigo 35
da Resolução 23553, os serviços foram prestados em datas anteriores à data da eleição,
suprindo a exigência do dispositivo normativo.
No entanto, quanto ao HOTEL CARIMA Ltda., não há nota fiscal juntada no sistema,
apenas o comprovante de pagamento da fatura, que não esclarece quando houve a
prestação de serviços nem a finalidade.
(...)
Assim, permanece a inconsistência detectada pelo setor técnico, não havendo
comprovação de que a despesa teve a finalidade de promover a campanha do candidato.
O apontamento é grave na medida que a despesa foi paga com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC. Portanto, mister a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, na quantia de R$ 630,00, na forma do art. 82, §§ 1º e 2º,
da Resolução TSE nº 23.553/2017.”

Num. 7877366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514360752700000007443042
Número do documento: 20051514360752700000007443042

Nesse momento, o embargante apresentou a Nota Fiscal 201814348, no
valor de R$ 630,00 (id. 1916516), com indicação de que o serviço foi prestado em
02/10/2018, ou seja, em data anterior à da eleição - afastando assim a necessidade de
devolução de valores, restando a inconsistência somente quanto ao registro da
despesa em desacordo com a previsão do artigo 35, da Res. TSE 23.553.

Por último, o embargante sustenta que a decisão impugnada é
e
omissa
quanto
contraditória
às irregularidades na comprovação de despesas pagas com
.
recursos do FEFC
A
ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
omissão
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões
relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de
ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar
algum desses pontos, ocorre a omissão.
Não é esse o caso de que se cuida, porquanto restou consignado no
acórdão que as despesas realizadas com recursos provenientes do FEFC restaram
comprovadas “faltando apenas em relação aos seguintes beneficiários: CLAUDIA DE
APARECIDA CASTRO PEREIRA, R$ 500,00; VALTER FRANCENER, R$ 3.000,00;
Luiz Modesto Lança, R$ 2.000,00; Idelaide Kotrich Dos Santos, R$ 1.250,00; Creusa Ap
Dos Santos, R$ 2.000,00; Elaine De Andrade, R$ 2.000,00, totalizando a quantia de R$
”, não havendo espaço – naquele momento, para a aprovação, ainda que com
10.750
ressalvas, pela aplicação dos princípios ora invocados.
Neste ponto, afirma o embargante que “para evitar qualquer dúvida acerca
da lisura das despesas pagas com o FEFC, no âmbito daquela mencionada como
“terceira” planilha do parecer id. 1744116, o Embargante reproduziu a mesma abaixo,
devidamente acompanhada, nome a nome, pelos correspondentes instrumentos de
contratação, cheques e recibos de pagamento” (fls. 21, do id. 1929826).
Nesta fase, contudo, o embargante apresentou:
i) contrato de prestação de serviço por prazo determinado de CLAUDIA DE
APARECIDA CASTRO PEREIRA, cheque 850621 nominal a LIDIA DA APARECIDA
CASTRO PEREIRA e recibo também em nome de Lidia (id. 1909666);
ii) contrato de prestação de serviço por prazo determinado de VALTER
FRANCENER, cheque 850181 nominal a Valter e recibo (id. 1906516);
iii) contrato de prestação de serviço por prazo determinado de LUIZ
MODESTO LANÇA, cheque 850779 nominal a Luiz, recibo e cópia do RG (id.
1906116);
Num. 7877366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514360752700000007443042
Número do documento: 20051514360752700000007443042

iv) contrato de prestação de serviço por prazo determinado de IDELAIDE
KOETRICH DOS SANTOS, cheque 850190 nominal a Idelaide e recibo (id. 1906266);
v) contrato de prestação de serviço por prazo determinado de CREUSA
APARECIDA DOS SANTOS LIDUINO, cheque 850198 nominal a Creusa e recibo (id.
1906316);
vi) termo de locação de veículo de ELAINE DE ANDRADE, cheque 850213
nominal a Elaine e recibo (id. 1906366).
Primeiramente, com relação ao pagamento indicado no item “i” – afirma o
embargante que “há erro formal de digitação quanto ao nome apontado como Claudia
de Aparecida Castro Pereira vez que, na verdade, trata-se de LIDIA DE APARECIDA
CASTRO PEREIRA” (fls. 19 do id. 1929816).
Da análise do SPCE, de fato, consta tanto o lançamento da despesa no
sistema, bem como na primeira folha do Contrato de Prestação de Serviços por prazo
determinado, com referência ao nome de Claudia, não havendo indicação de despesa
com Lidia. Outrossim, verifica-se que restou aposta assinatura em nome de LIDIA no
contrato por prazo determinado, além de o embargante ter apresentado recibo e cópia
d o
c h e q u e
8 5 0 6 2 1
( n o m i n a l
à
L i d i a )
(
http://inter03.tse.jus.br/sitdoc/DownloadFile?id=879539c5-6c9a-46f5-9268-0b1d3c77aa48
), restando, em que pese o equívoco do lançamento dos dados no SPCE, a despesa
com Lidia satisfatoriamente comprovada.
Das demais despesas, conforme apontamento do setor técnico no parecer
técnico de id. 2872766, os gastos relacionados foram também devidamente
comprovadas – sanando a irregularidade anteriormente apontada relacionada às
despesas do FEFC sem comprovação, devendo ser afastada a determinação de
devolução desses valores ao Tesouro Nacional.
Assim, constata-se que as falhas que ensejaram a devolução de valores
restaram devidamente sanadas, afastando a determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional, remanescendo apenas falhas formais que não comprometem a regularidade
da prestação de contas, voto no sentido de se acolher parcialmente os embargos de
declaração para aprovar com ressalvas as contas do embargante, excluindo-se a
determinação de recolhimento.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer os embargos de declaração
opostos e da documentação anexa. No mérito, por acolhê-los parcialmente, com efeitos
modificativos, para, nos termos da fundamentação: i) sanar o erro material; ii) afastar a
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional; e iii) aprovar com
ressalvas as contas do embargante.
É o voto.
Num. 7877366 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514360752700000007443042
Número do documento: 20051514360752700000007443042

LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602916-75.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE:
SERGIO DE SOUZA - Advogados do(a) REQUERENTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR81977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474, PEDRO PAULO GUERREIRO CARNEIRO -
PR29219.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos
modificativos, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.05.2020.

Num. 7877366 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 15/05/2020 17:23:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20051514360752700000007443042
Número do documento: 20051514360752700000007443042